Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715461-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: REGITON LUIZ MILITAO DE MENEZES AGRAVADO: GILENE MENDES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENGEMIL –ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711037-47.2019.8.07.0001, acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora sobre veículo automotor. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão ante o risco de dano irreparável, uma vez que a desconstituição da penhora sobre veículo e, por conseguinte, a retirada da restrição de transferência deste permitem ao executado alienar o bem, obstando a efetividade do processo. Diz que, oportunizada a apresentação de bens passiveis de constrição, o executado nada fez, o que impõe a concessão da medida ora perquirida. Destaca que o executado não apresentou qualquer prova de essencialidade e dependência do veículo para manutenção do desenvolvimento de sua profissão, pelo que deve ser mantida a penhora sobre o bem, haja vista que são requisitos indispensáveis para caracterizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, V do CPC a demonstração de que não possui qualquer outro meio para exercer suas atividades ou até mesmo que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, o que não se verifica na hipótese em tela. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para sustar a decisão que desconstituiu a penhora sobre o veículo. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido ID 25660996 e 25660995. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, não estão presentes esses requisitos. Transcrevo a decisão agravada: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS, MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA em desfavor de GILENE MENDES PEREIRA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 86346429, foi deferida a penhora do veículo FIAT/STRADA WORKING 2012/2013, PLACA JKG3997 de propriedade da executada. Através da petição de id. 87567736, a requerida apresentou impugnação. Aduz que o veículo em comento se caracteriza como instrumento de trabalho. Alega que atua como lanterneiro, sendo o veículo utilizado para o transporte de diversas peças de grande porte necessárias à realização de seu trabalho. Afirma, assim, que, no presente caso, incide a regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, V do CPC. Devidamente intimado, o requerente se manifestou através da petição de id. 90245923. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste ao requerido. Assim dispõe o artigo 833, V do CPC: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Conforme narrado, o requerido possui a profissão de lanterneiro. Para tanto, realiza o transporte de diversas peças pesadas por meio do veículo penhorado. As fotos juntadas ao processo, id. 87560902, fazem prova da necessidade do bem para realização do deslocamento dos itens de seu trabalho. Assim, a utilização do veículo em comento não traduz mero conforto na realização do transporte rotineiro do executado, configurando, de fato, verdadeiro instrumento necessário à realização de seu ofício. disso, aplicável, no caso, a regra de impenhorabilidade prevista na norma acima citada. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação apresentada pela parte requerida e desconstituo a penhora incidente sobre o veículo FIAT/STRADA WORKING 2012/2013, PLACA JKG3997. À Secretaria para que cancele a restrição RENAJUD anteriormente anotada. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a indicar outros bens do devedor passíveis de penhora no prazo de 5 dias. Ficam as partes intimadas. O Código de Processo Civil, em seu artigo 789, estabelece que o devedor responde, para cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as constrições estabelecidas em lei. Desse modo, para efeito de penhora, consideram-se bens do devedor todos os bens presentes e futuros, ou seja, aqueles que já integram o patrimônio do devedor e os demais que forem incorporados até a quitação total da dívida. Em suma, existindo a possibilidade do bem ter valor econômico, o mesmo é passível de ser penhorado, exceto quando existir expressa previsão legal. Por outro lado, ao tratar da impenhorabilidade, o Código de Processo Civil assim dispôs: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. No caso dos autos, o executado alega que o veículo FIAT/STRADA WORKING 2012/2013, PLACA JKG3997 é impenhorável, pois utilizado como ferramenta de trabalho, sendo essencial à sua subsistência. Narra que o bem em comento se caracteriza como instrumento de trabalho, considerando que atua como lanterneiro, sendo o veículo utilizado para o transporte de diversas peças de grande porte necessárias à prática de seu labor No caso dos autos, em que pese às alegações da agravante, tenho que o executado se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o veículo é usado de forma profissional, sendo-lhe indispensável à atividade. Isso porque, consoantes fotografias anexadas de ID 87560902 (autos de origem), ao laborar com oficina, lanternagem e pintura veicular, o bem objeto de penhora mostra-se essencial para execução da atividade profissional do executado que exige transporte de peças de grande porte. Ou seja, revela-se imprescindível e útil para o deslocamento de peças grandes necessárias ao exercício da profissão do executado, caracterizando-se como ferramenta essencial. Dessa forma, demonstrado que o executado utiliza o automóvel como instrumento efetivo e essencial de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão (e não mero meio de locomoção e/ou conforto), a impenhorabilidade é inequívoca. Assim perfilha a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, do Código de Processo Civil, somente afigura-se cabível nos casos em que o executado utilize o automóvel como ferramenta efetiva de trabalho, sendo absolutamente necessário à sua profissão, não abrangendo situações em que o veículo constitui mero meio de locomoção, sem caráter essencial para o desempenho da atividade laboral. (...) (Acórdão 1317687, 07502450720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM MÓVEL. INTRUMENTO DE TRABALHO. 1. O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a obrigação da instituição financeira depositária pelo pagamento dos juros e correção sobre valor depositado convive com a obrigação do devedor de pagar os consectários próprios da sua mora. 2. A impossibilidade de penhora de automóveis refere-se aos que são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho, para o essencial sustento da família, com rendimentos regulares. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1315921, 07479604120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta à concessão do efeito suspensivo pretendido no presente recurso, posto que comprovada a impenhorabilidade do veículo de propriedade do executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de maio de 2021 12:20:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador